Tribunal: TJES
Processo: 5018284-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018284-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACQUELINE CORDEIRO BARBETO

AGRAVADO: MARCOS ROBERTO DAMIANI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a alegação da executada de ausência de responsabilidade solidária, ao fundamento de que a matéria está acobertada pela coisa julgada, pretendendo a agravante a limitação de sua responsabilidade à sua cota-parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a responsabilidade solidária na fase de cumprimento de sentença quando não expressamente delimitada no título executivo; (ii) estabelecer se a interposição do recurso configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial da ação originária postulou expressamente a condenação solidária dos réus, evidenciando a pretensão de responsabilização conjunta pelo débito.

A sentença condena os réus de forma conjunta ao pagamento do valor devido, sendo a parcial procedência decorrente apenas do abatimento de quantia previamente paga, sem afastar a solidariedade.

A pretensão de limitar a responsabilidade da agravante à sua suposta cota-parte implica rediscussão do título executivo, vedada pela coisa julgada e pela preclusão.

O art. 507 do CPC impede a rediscussão de questões já decididas ou que poderiam ter sido suscitadas na fase de conhecimento, consolidando a imutabilidade da condenação.

A ausência de delimitação individual das quotas no título executivo conduz à responsabilidade integral dos devedores perante o credor, não sendo admissível inovação na fase executiva.

Ainda que afastada a solidariedade, o eventual rateio deveria ocorrer de forma igualitária entre os devedores, e não conforme pretendido pela agravante, sob pena de violação ao título.

A interposição do recurso com fundamento em interpretação jurídica não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, ausente demonstração de dolo ou deslealdade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade solidária fixada no título executivo judicial não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença em razão da coisa julgada e da preclusão.

2. A ausência de delimitação de quotas individuais no título executivo implica responsabilidade integral dos devedores perante o credor.

3. A insurgência recursal fundada em interpretação jurídica não configura litigância de má-fé sem prova de dolo ou intenção protelatória.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 265; CPC, art. 507.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes específicos no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018284-98.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
JACQUELINE CORDEIRO BARBETO

AGRAVADO:
MARCOS ROBERTO DAMIANI

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JACQUELINE CORDEIRO BARBETO

em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Marataízes, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por
MARCOS ROBERTO DAMIANI
,
que

rejeitou a alegação da executada de que não seria devedora solidária, por entender que a matéria se encontra acobertada pela autoridade da coisa julgada.

A agravante sustenta, em síntese, que a sentença exequenda não estabeleceu expressamente a solidariedade passiva, a qual não pode ser presumida, nos termos do art. 265 do Código Civil.

Alega que a decisão agravada, ao incluir a solidariedade nesta fase, viola a coisa julgada e o princípio da fidelidade ao título executivo. Afirma que sua responsabilidade se limita à sua cota-parte, que entende corresponder a quatro cártulas de cheque por ela emitidas.

Requer, ao final, a reforma da decisão para reconhecer ausência de solidariedade do título executivo judicial e determinar que cada parte liquide o débito exequendo de forma individualizada.

Pois bem.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se a verificar se a agravante possui o direito de fracionar o pagamento do débito exequendo, sob a tese de que a sentença proferida na fase de conhecimento não estabeleceu expressamente a solidariedade passiva entre os condenados.

Com efeito, a petição inicial da ação de cobrança originária (processo nº 0000503-58.2013.8.08.0069) pleiteou expressamente a condenação solidária dos três requeridos: JNC de Oliveira Construtora, José Clovis Nunes de Oliveira e Jacqueline Cordeiro Barbeto.

A sentença, por sua vez, julgou
"PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado".

Contudo, da leitura de sua fundamentação, extrai-se que a parcial procedência não decorreu do afastamento da solidariedade, mas tão somente do reconhecimento de pagamento anterior de R$ 10.000,00, que foi abatido do montante principal devido (R$ 84.000,00), resultando na condenação de R$ 74.000,00.

Ao final, o dispositivo condenou
"os requeridos, JNC DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA, JOSÉ CLOVES NUNES DE OLIVEIRA E JACQUELINE CORDEIRO BARBETO, a pagarem ao autor R$ 74.000,00"
.

Ora, pretende a agravante, após o transcurso de mais de uma década do início do cumprimento de sentença, rediscutir o título executivo para limitar sua responsabilidade apenas às quatro cártulas de cheque que teria emitido.

Tal tese, contudo, não merece prosperar, porquanto além de sequer ter sido objeto de discussão na fase de conhecimento, a sentença foi clara ao reputar incontroverso o inadimplemento dos requeridos, que concorreram conjuntamente para o negócio, confirmando este Tribunal de Justiça, em sede de apelação, a participação da Sra. Jacqueline Cordeiro nas tratativas.

Ademais, ainda que, por hipótese, fosse acolhida a narrativa da recorrente de que a solidariedade não fora expressamente reconhecida, o rateio do ônus da condenação deveria ocorrer em partes iguais entre os três demandados condenados, e não na forma como pretende a agravante (limitada aos cheques), o que configuraria indevida inovação e violação ao título executivo judicial.

Conforme dispõe o art. 507 do CPC, é expressamente vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito operou-se a preclusão. O momento processual oportuno e adequado para pleitear a delimitação da responsabilidade de cada réu era a fase de conhecimento; uma vez silente o título a respeito de cotas individuais e transitada em julgado a condenação conjunta, todos respondem pela integralidade do débito perante o credor.

Por fim, no tocante ao pleito formulado em sede de contrarrazões, objetivando a condenação da recorrente às penas de litigância de má-fé, entendo pela sua rejeição.

E isso porque, para a configuração, faz-se necessária a demonstração inequívoca de dolo ou deslealdade processual por parte daquele que litiga. A interposição do presente recurso baseada em interpretação de dispositivo legal (art. 265 do Código Civil) reflete, neste momento, o mero exercício regular do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição.

Não se vislumbra conduta maliciosa ou intenção deliberada de tumultuar o processo que justifique a imposição de tal sanção.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Prejudicado o agravo o interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)